Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRINTA PORÇÕES DE CRACK DE MASSA LÍQUIDA DE 5,91G (CINCO GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO À SEGUNDA APELANTE. PEDIDO DA RÉ DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que os réus exerciam a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus e abordagem dos usuários, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, às denúncias anônimas e à confissão da segunda apelante, são provas suficientes de que o acusado vendeu e que ambos os acusados mantinham em depósito porções de crack destinadas à difusão ilícita.
2. A coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Na espécie, não há que se falar em absolvição por coação moral irresistível, ou mesmo em aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea c, 1a parte, do Código Penal), uma vez que não há provas de que a segunda apelante tenha praticado a venda de entorpecentes em razão de supostas ameaças ou lesões praticadas por seu companheiro.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base próxima aos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que foi observado no caso em análise.
4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a segunda recorrente afirmou que realizava a difusão ilícita de entorpecentes, confessando parcialmente a conduta que lhe foi atribuída, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena da segunda apelante.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto se, além de a pena aplicada à ré ser superior a quatro anos de reclusão, trata-se de acusada reincidente.
6. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante não provido e recurso da segunda apelante parcialmente provido para, mantida a condenação de ambos como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a pena do réu em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 816 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em relação à segunda apelante, reduzindo a pena da ré de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.